Tribunal: TJSP
Processo: 2116148-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cc indenização de danos morais. Publicação de livro digital. Suposta violação ao direito de vida privada, honra e de personalidade assegurados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigos 12, 20 e 21 do Código Civil. Responsabilidade Civil. Despacho que indeferiu exclusão da lide da recorrente, por ilegitimidade passiva,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cc indenização de danos morais. Publicação de livro digital. Suposta violação ao direito de vida privada, honra e de personalidade assegurados pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigos 12, 20 e 21 do Código Civil. Responsabilidade Civil. Despacho que indeferiu exclusão da lide da recorrente, por ilegitimidade passiva, entendendo se cuidar de relação consumerista. Recurso da empresa agravante/corré. Alegação de não se constituir editora tradicional, mas mera plataforma digital para a distribuição do conteúdo, distribuidora de obras digitais independentes. Que o autor do livro é exclusivamente responsável por todo o trabalho de escrita, formatação, edição e revisão, com possibilidade de alterar preços, criação, utilizando a plataforma de publicação apenas para distribuí-lo, sistema denominado auto-publicação. Não incidência da regra de responsabilidade civil subjetiva, do Marco Civil da Internet (Lei No 12.965/14). Existência de contrato de licença para distribuição e comercialização de obras digitais entre a provedora de conexão e o autor da obra, mediante proveito econômico de ambos. Caracterização da equiparação de pessoa vítima/exposta às práticas da relação consumerista. Princípio da solidariedade e responsabilidade objetiva. Aplicação dos artigos 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Análise perfunctória dos autos, que não permite exclusão preliminar da agravante, do polo passivo, impondo-se enfrentamento do mérito, acerca das excludentes de responsabilidade suscitadas pela recorrente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116148-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SARAIVA E SICILIANO S/A, é agravada NATALIA DE ALBUQUERQUE
MOREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALVARO PASSOS
(Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E REZENDE SILVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
2
Voto no 3431
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000
Agravante: Saraiva e Siciliano S/A
Agravada: Natalia de Albuquerque Moreira da Silva
Interessado Victor Gonçalves
Comarca: São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista 1a Vara
Cível
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de obrigação
de fazer cc indenização de danos morais.
Publicação de livro digital. Suposta violação ao
direito de vida privada, honra e de personalidade
assegurados
pelo
artigo
5o,
inciso
X
da
Constituição Federal e artigos 12, 20 e 21 do
Código Civil. Responsabilidade Civil. Despacho
que indeferiu exclusão da lide da recorrente, por
ilegitimidade passiva, entendendo se cuidar de
relação consumerista. Recurso da empresa
agravante/corré. Alegação de não se constituir
editora tradicional, mas mera plataforma digital
para a distribuição do conteúdo, distribuidora de
obras digitais independentes. Que o autor do livro
é exclusivamente responsável por todo o trabalho
de escrita, formatação, edição e revisão, com
possibilidade de alterar preços, criação, utilizando
a plataforma de publicação apenas para distribuí-
lo, sistema denominado auto-publicação. Não
incidência da regra de responsabilidade civil
subjetiva, do Marco Civil da Internet (Lei No
12.965/14). Existência de contrato de licença para
distribuição e comercialização de obras digitais
entre a provedora de conexão e o autor da obra,
mediante proveito econômico de ambos. Caracterização da equiparação de pessoa vítima/exposta às práticas da relação consumerista. Princípio da solidariedade e
responsabilidade objetiva. Aplicação dos artigos
14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor.
Análise perfunctória dos autos, que não permite
exclusão preliminar da agravante, do polo passivo,
impondo-se enfrentamento do mérito, acerca das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
3
excludentes de responsabilidade suscitadas pela
recorrente. Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 229/232 dos autos de origem
(1003442-15.2018.8.26.0005), que, em ação de indenização, não acolheu a
preliminar de ilegitimidade passiva, levantada pela corré.
Irresignada, recorre a corré aduzindo, em síntese: 1)
lançou uma plataforma de distribuição de obras digitais para autores que
buscam divulgar e distribuir a sua obra, plataforma de publicação no
modelo Self Publishing, com a finalidade única de distribuição de obras
digitais independentes. Não atua como editora tradicional, mas como mera
plataforma para a distribuição do conteúdo, e de sua parte, agiu conforme
os ditames da Lei. Quanto à liberdade de expressão e seus limites, no que
diz respeito ao conteúdo da obra literária em questão, ressalta que o
Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade
4.815, tendo como relatora a Min. Cármen Lúcia, interpretou os artigos 20 e
21 do Código Civil, e expressou entendimento no sentido de que os direitos
fundamentais à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação são independentes de censura ou licença,
desde que preservados os direitos à honra do biografado ou de terceiros
envolvidos na biografia, deixando-os protegidos. Ou seja, qualquer sanção
pelo uso abusivo da liberdade de expressão deverá dar preferência aos
mecanismos de reparação a posteriori. Que não houve qualquer
interferência da Saraiva, seja no conteúdo da obra, seja na sua formatação
e forma de distribuição, sistema que se denomina “auto-publicação”, onde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
4
autor do livro é responsável por todo o trabalho de escrita, formatação,
edição e revisão do seu livro, bem como a possibilidade de alterar os
preços, criar ou alterar as capas e, até mesmo, o documento original,
utilizando a plataforma de publicação apenas para distribuí-lo; 2) que o
corréu Victor Gonçalves publicou uma obra literária na plataforma
denominada “Publique-se” de propriedade da agravante, utilizando o nome
da Agravada e de sua família, de forma supostamente vexatória; que impõe
regras por meio de um contrato de licenciamento com os autores/usuários
para a distribuição do livro digital, nos termos do quanto exigido pelo artigo
7o do Marco Civil da Internet, Lei 12.965/2014. Cumprindo a determinação
legal, através do referido contrato de licenciamento, proíbe expressamente
qualquer publicação com conteúdo difamatório ou de outra forma ilícito, as
regras são claras, agindo nos estritos termos da Lei, não possuindo
qualquer envolvimento com o conteúdo das obras publicadas em sua
plataforma, e apenas permite ao usuário que faça upload em seu sistema; 3)
A cláusula quarta do contrato, inclusive, prevê expressamente que o autor
da obra responderá de forma exclusiva e independente perante aquele que
se sinta, a qualquer título ou pretexto prejudicado pelo conteúdo das Obras.
Atua única e exclusivamente como distribuidora de obras digitais, sob
responsabilidade total do autor. Atribuir responsabilidade à Saraiva,
configuraria um perigoso precedente, o que inviabilizaria esse tipo de
serviço, prejudicando inúmeros autores independentes; 4) Tampouco
assume o papel de fornecedora, haja vista que a Agravada pleiteia o
recebimento de indenização por danos morais pela distribuição de um livro
cujo conteúdo hipoteticamente macula seus direitos de personalidade e não
em razão da relação de consumo, requerendo seja decretada sua
ilegitimidade passiva, bem como a inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor.
O recurso foi recebido pela n. Des. Rosangela
Telles, sem a concessão do efeito suspensivo (fls. 47/48).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
5
Contraminuta (fls. 51/53).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuidam os autos de origem de Ação Indenizatória
por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer.
Narra a exordial, em síntese, que a parte autora
conhece o requerido, pessoa física, desde sua adolescência, sendo
surpreendida pela notícia de um livro escrito, usando seu nome e de sua
família, de forma vexatória e humilhante (ofendida, chamada de feia e
gorda), com mentiras (que estaria enfrentando problema com sua mãe e
irmã, que planejava se matar e que ingeria antidepressivos com overdose),
trazendo à requerente situação de extrema agonia.
Que a produção comercial é da empresa corré
Saraiva, sendo vítima nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois
a empresa anuiu ao dar publicidade a “obra”, tendo responsabilidade
solidária e objetiva nos termos do artigo 14 do CDC. Invoca a Súmula 221
do STJ: “ São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano,
decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o
proprietário do veículo de divulgação.” (Súmula 221, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 12/05/1999, DJ 26/05/1999). Pretende indenização a título de
danos morais em R$ 500.000,00 e retirada da “obra” de circulação das
redes sociais.
Na contestação, a agravante, diz-se parte ilegítima,
pois seria uma plataforma de distribuição de obras digitais para autores que
buscam divulgar e distribuir a sua obra, de maneira independente. Oferece
diversas modalidades de distribuição de conteúdo digital autoral à opção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
6
usuário, que pode escolher um dos programas e fazer o upload do seu
conteúdo, sem qualquer interferência da Saraiva, seja no conteúdo da obra,
seja na sua formatação e forma de distribuição. Sistema denominado auto-
publicação, onde o autor do livro é responsável por todo o trabalho de
escrita, formatação, edição e revisão do seu livro, bem como a possibilidade
de alterar os preços, criar ou alterar as capas e, até mesmo, o documento
original, utilizando a plataforma de publicação apenas para distribuí-lo.
Assevera que impõe regras por meio de um
contrato de licenciamento com os autores/usuários para a distribuição do
livro digital, nos termos do quanto exigido pelo artigo 7o do Marco Civil da
Internet, Lei 12.965/2014, termos de uso de aplicações de internet,
proibindo expressamente qualquer publicação com conteúdo difamatório ou
de outra forma ilícito, as regras são claras, responsabilizando-se o autor, de
forma exclusiva por eventual infração ou ilícito a quaisquer direitos de
terceiros. Dispôs, ainda, na cláusula 4a quanto à propriedade intelectual e
direitos de terceiros, que seu autor, responderá, de forma exclusiva e
independente, perante aquele que se sinta, a qualquer título ou pretexto
prejudicado pelo conteúdo das Obras, nos termos da legislação vigente,
arcando com a reparação do dano, se assim configurado, bem como
eximindo a SARAIVA e seus Parceiros de qualquer responsabilidade
perante terceiros, em razão de eventuais demandas judiciais ou
extrajudiciais.
Alega não se tratar de relação de consumo, pois se
trata de pretensão de pessoa física cujos direitos à honra foram
pretensamente violados, pela distribuição de um livro cujo conteúdo
hipoteticamente macula seus direitos de personalidade e não em razão da
relação de consumo.

Que não obstante tenha demonstrado sua expressa
ilegitimidade passiva da Saraiva, rebate o desproporcional pedido de danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
7
morais, não correspondendo à realidade a assertiva que o autor da obra
esteja angariando muito dinheiro e que esteja recebendo publicidade
mundial, pois pelo demonstrativo de vendas da obra, até o presente
momento, foram vendidos apenas 04 exemplares, conforme documentos da
exordial, sendo que a obra em comento é comercializada de maneira digital,
pelo ínfimo valor de R$ 1,00, o que repercute como completamente no
infundado pedido de danos morais na exorbitante quantia de R$ 500.000,00,
em razão de uma obra que vendeu apenas 4 exemplares.
Sobreveio o despacho recorrido:
Vistos.
“ ... Cuida-se de ação indenizatória referente a
publicação de livro escrito pelo réu em endereço eletrônico da corré Saraiva. As
preliminares arguidas não merecem acolhida. Inicialmente, tratando-se de relação
de consumo, é competente o domicílio do autor para a propositura da demanda,
consoante disposto no art. 6o, inc. VIII, do CDC, que assegura ao consumidor a
facilitação da defesa de sua esfera jurídica, decorrente da respectiva relação
jurídica. Também a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada.Com
efeito, a doutrina processualista orienta que partes na relação jurídica material são
os titulares de direitos e obrigações referentes a um bem da vida, como os sujeitos
que celebraram um contrato ou o que causou um dano e o que o sofreu, os
cônjuges em face do vínculo matrimonial, etc. Partes legítimas são as pessoas a
quem a lei outorga a qualidade para estar em juízo na defesa de direitos e
interesses, seja propondo a demanda, seja para que em relação a elas a demanda
seja proposta (legitimidade ativa ou passiva). ...”

Pois bem.
Discute-se no presente recurso sobre a legitimidade
ou não da empresa Saraiva no polo passivo.
Trata-se de ação de danos morais cc. Obrigação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
8
fazer pela suposta violação de direitos de vida privada, honra e de
personalidade, em obra publicada pela internet, em plataforma digital
disponibilizada pela corré Saraiva.
O Direito de imagem está assegurado pelo artigo 5o,
inciso X da Constituição Federal:
“ X - são invioláveis a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação.”
Dispõe o Código Civil:
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei.
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da
justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a
transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da
imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou
a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.
Há inegável vínculo jurídico, pelo contrato de licença
para distribuição e comercialização de obras digitais (fls. 113/18), entre a
provedora de conexão e o autor da obra, mediante proveito econômico de
ambos.
A parte recorrente afirma que apenas fornece ao
usuário a ferramenta para que este publique na internet a obra que ele
editar, não se cuidando de uma editora propriamente dita, eis que não há
ingerência desta na confecção do conteúdo da obra, nem no seu custo, é o
denominado selfpublishing.
Entretanto, ainda que se cuide de publicação digital,
a Lei 12.965/2014, em seu artigo 7o, ressalva aplicação da lei consumerista.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
9
Prevê ainda, tal norma:
Art. 15. O provedor de aplicações de internet constituído na forma
de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada,
profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos
registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente
controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do
regulamento.
Art. 18. O provedor de conexão à internet não será responsabilizado
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá
ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário.
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena
de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como
infringente, que permita a localização inequívoca do material.
§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos
de autor ou a direitos conexos depende de previsão legal específica, que
deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no
art. 5o da Constituição Federal.
Já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
1. Nos termos dos Enunciados Administrativos no 2 e 3 deste
Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se aos recursos as regras do
diploma processual vigente ao tempo da publicação desafiada.
1.1. No caso em tela, tanto o recurso especial quanto o respectivo
agravo foram interpostos em face de decisões publicadas na
vigência
do CPC/73, sendo aplicáveis a eles tal regramento.
1.2. O agravo interno, por sua vez, desafia decisão publicada na
vigência do CPC/15, de modo que o prazo de interposição
correspondente é de 15 (quinze) dias úteis, o que foi respeitado
pela insurgência sub judice.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, não incide
aos
provedores de conteúdo da internet a responsabilidade objetiva
prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02, sendo descabida,
ainda, a exigência de fiscalização prévia.
2.1.
Aos provedores de conteúdo aplica-se a tese da
responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor torna-se
responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo
ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada
informação causa, não tomar as providências necessárias para
removê-la. Precedentes.
2.2. A Corte de origem rejeitou o apelo da autora, em que se
discutiam fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
10
12.965/2014, o Marco Civil da Internet, afirmando que a
responsabilidade da requerida somente poderia ser reconhecida
caso descumprisse notificação judicial, sem ao menos analisar as
alegações quanto à empresa-ré ter sido devidamente comunicada a
respeito de conteúdo ofensivo, o que destoa da citada jurisprudência.
2.3. Deve ser mantida a decisão monocrática que determinou o
retorno dos autos à origem para novo julgamento, à luz da
jurisprudência desta Corte Superior, de modo a evitar a supressão
de instância, uma vez que a causa não se encontra madura para
julgamento neste Tribunal. 3. Agravo interno desprovido. gInt no
AREsp 685720 / SP
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0066263-2 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - T4 -
QUARTA TURMA Julgamento: 13/10/2020 - DJe 16/10/2020
Contudo, não se trata de plataforma digital de mera
disponibilização de conteúdo, que se enquadre nas disposições da Lei do
Marco Civil da Internet.
De outro lado, define a Lei no 9.610/1998, sobre
direitos autorais:
Art. 5o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - publicação - o oferecimento de obra literária, artística ou científica ao
conhecimento do público, com o consentimento do autor, ou de qualquer outro
titular de direito de autor, por qualquer forma ou processo;
IV - distribuição - a colocação à disposição do público do original ou
cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações ou execuções
fixadas e fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de
transferência de propriedade ou posse;
V - comunicação ao público - ato mediante o qual a obra é colocada ao
alcance do público, por qualquer meio ou procedimento e que não consista na
distribuição de exemplares;
X - editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o direito exclusivo
de reprodução da obra e o dever de divulgá-la, nos limites previstos no
contrato de edição;
Por sua vez, a Lei no 10.753/2003, que dispõe
sobre a política nacional do livro, preceitua:
Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de
textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
11
colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em
brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que
representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em
papel ou em material similar;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por
editores, mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a
utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso
exclusivo de pessoas com deficiência visual;
Art. 5o Para efeitos desta Lei, é considerado:
I - autor: a pessoa física criadora de livros;
II - editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de
reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;
III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de
compra e venda de livros por atacado;
IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial
autônomo que se dedica à venda de livros.

Portanto, a agravante, enquadra-se na definição de
pessoa jurídica, distribuidora de livro, devendo ser considerada fornecedora
de serviços.
Nessa condição, incide o princípio da solidariedade
e da responsabilidade objetiva. Segundo disposição do artigo 14 e seus
parágrafos do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116148-65.2020.8.26.0000 -Voto no 3431
12
§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas
técnicas.
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
Destaca-se, ainda da norma consumerista:
Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas
as vítimas do evento.
Assim, em análise perfunctória dos autos, não há
como desde já, em preliminar, excluir a agravante do polo passivo, impondo-
se a análise do mérito, acerca das excludentes de responsabilidade
suscitadas pela recorrente, mantendo-se a decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso nos termos da fundamentação supra.

MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA